Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA JÁ REALIZADA. RENOVAÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD na modalidade "Teimosinha", em ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustentou que a utilização do mecanismo de reiteração automática é mais eficiente para localizar ativos financeiros, sem necessidade de comprovar mudança na situação econômica da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renovação da pesquisa de ativos financeiros no SISBAJUD poderia ocorrer sem a demonstração de modificação na situação patrimonial dos executados; e (ii) determinar se a reiteração automática (“Teimosinha”) deveria ser adotada na renovação da pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a renovação de pesquisas no SISBAJUD desde que seja razoável, o que pode ser demonstrado pelo decurso do tempo ou por mudanças na situação econômica do devedor, analisadas caso a caso.
4. No presente caso, embora o decurso de dois anos desde a última consulta justifique a renovação, o agravante não apresentou provas de movimentações financeiras constantes que indicassem a necessidade de adoção da ferramenta de reiteração automática.
5. O princípio da cooperação processual, conforme previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, recomenda que a pesquisa seja realizada inicialmente na modalidade simples, com análise posterior da conveniência de reiteração pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação da pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD é cabível após o decurso de tempo relevante, independentemente de prova de alteração patrimonial do executado.
2. A adoção da ferramenta de reiteração automática ("Teimosinha") depende da demonstração de movimentações financeiras constantes ou de outros indícios que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 835, I, e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.